Tribunal: TJSP
Processo: 2053725-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de atualização de cálculo de penas, sob alegação de que o sentenciado já cumpriu os requisitos para benefícios prisionais.

Alegação de excesso de prazo para análise do cálculo de penas. Liminar concedida, tão somente para determinar a análise do cálculo de penas.

Não há ilegalidade sanável pela via do writ. Habeas corpus como substituto de recurso

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de atualização de cálculo de penas, sob alegação de que o sentenciado já cumpriu os requisitos para benefícios prisionais.

Alegação de excesso de prazo para análise do cálculo de penas. Liminar concedida, tão somente para determinar a análise do cálculo de penas.

Não há ilegalidade sanável pela via do writ. Habeas corpus como substituto de recurso próprio. Impossibilidade.

Questão a ser suscitada na Vara das Execuções Criminais e que se aqui analisada caracterizará supressão de instância. Ordem denegada.